Tribunal: TJPA
Processo: 0823275-21.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823275-21.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DAS GRACAS GOMES PAVAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO ORDINÁRIA
.
APOSENTADORIA PROPORCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA EMENDA

CONSTITUCIONAL Nº 20/98. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º DA EC 20/98. PROVENTOS NA FORMA DO ART. 114 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (RJU) COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO
POR 5 (CINCO) ANOS CONSECUTIVOS DO CARGO EM COMISSÃO
.

SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1- A questão consiste em analisar o direito da Apelada, à
aposentadoria
pelo regime próprio de previdência estadual por exercício do cargo comissionado, ante o argumento de que o Apelado não teria preenchido os requisitos para a aposentadoria por não ter apresentado Certidão de Tempo de Contribuição, bem com, pelo fato de não se enquadrar na regra estadual estabelecida no art. 98-A a Lei Complementar nº 39/2002.

2- Dos documentos colacionados, constata-se que a Apelado ingressou no serviço público em 15.08.1989, no cargo em comissão de Defensora Pública, no qual permaneceu até 27.06.2011, totalizando 08 anos, 08 meses e 30 dias de cargo comissionado até a EC 20/98, consoante contagem de tempo de serviço de fls. 96/97.

3- Consta, ainda, da contagem de
tempo
de serviço, procedida pela Diretoria Administrativa e Financeira da Defensoria Pública do Estado do Pará (Id. 5439841 - Pág. 1/2), que a Apelado contava com 28 anos, 04 meses e 02 dias até o seu desligamento do Órgão da Defensoria Pública.

4- O art. 40 da Constituição Federal de
1988 antes da Emenda Constitucional 20/98, previa que servidor será aposentado, voluntariamente, aos trinta anos de serviço, se homem,
e aos vinte e cinco, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo
.

5- A seu turno, o art. 3º
da Emenda Constitucional nº 20/98, estabelece que é “
assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda
, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.”

6- O art. 114 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU) previa que “
Será aposentado, com os proventos correspondentes à remuneração do cargo em comissão ou da função gratificada, o servidor que o tenha exercido por 5 (cinco) anos consecutivos.”

7- Tem-se que
antes
da EC 20/98, o Apelado preenchia os requisitos constantes da CF/88, bem como os requisitos do art. 114 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU). Neste viés, tem sido assentado pelo STJ desde longa data, que “
preenchidos os requisitos de tempo de serviço até 16/12/98 é devida ao segurado a aposentadoria proporcional independentemente de qualquer outra exigência, podendo este escolher o momento da aposentadoria
”.

8- Com efeito,
demonstrado que os requisitos para a concessão da aposentadoria se encontravam preenchidos antes do advento da EC 20/98, mostra-se escorreita a sentença
.

9-
Apelação e Remessa Conhecidas e não providas
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E A REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 (oito) à 22 (vinte e dois) de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº 0823275-21.2018.8.14.0301 - PJE) interposta por Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará -
IGEPREV
contra MARIA DAS GRAÇAS GOMES PAVÃO, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém nos autos do AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, ajuizada pela Apelada.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, no sentido de:a) Determinar ao IGEPREV a averbação do tempo de serviço prestado pela Autora na condição de segurado,
no período compreendido entre a publicação de sua portaria de início de atividades(15/08/1989), até o momento em que se afastou definitivamente da Defensoria Pública (27/06/11).b)
Determinar ao IGEPREV que proceda, em prazo de 30 (trinta) dias, à concessão e implementação do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional à requerente, com data inicial a partir da data de seu afastamento (27/06/11) sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), até o teto de R$30.000,00 (trinta mil reais)
.c)
Condenar o IGEPREV ao pagamento das importâncias devidas desde a data do requerimento até a implantação do benefício nesta deferido, tudo a ser apurado em liquidação.
d) Condeno, por fim, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) sobre o valor dos atrasados. e) Sentença sujeita a reexame necessário. Decorrido o prazo para a propositura de eventuais recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. (...)

- grifos nosso

A autarquia estadual opôs Embargos de Declaração suscitando omissão e erro material na sentença, sendo rejeitados os Aclaratórios:

(...) Posto isto e por tudo o mais que dos autos consta, conheço dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação. Intimem-se. Servirá esta, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009.Belém, 31 de março de 2021. (...)

Irresignado, o IGEPREV interpôs recurso de Apelação requerendo a concessão do efeito suspensivo ao recurso e no mérito sustentando, em síntese, que a sentença está equivocada, pois com o advento da Lei Complementar nº 125/2019, que incluiu o art. 98-A a Lei Complementar nº 39/2002, passou a existir fundamento legal para a concessão de aposentadoria aos servidores admitidos no serviço público, após a Constituição Federal de 1988, sem concurso público, no Estado do Pará, dispositivo este que deixou de ser observado pelo magistrado a quo. Por fim, requer o conhecimento e provimento do Apelo e a consequente reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões manifestando-se pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, à luz do CPC/15, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.

DA APELAÇÃO

A questão consiste em analisar o direito da Apelada, à aposentadoria pelo regime próprio de previdência estadual por exercício do cargo comissionado, ante o argumento de que a Apelada não teria preenchido os requisitos para a aposentadoria por não ter apresentado Certidão de Tempo de Contribuição, bem com, pelo fato de não se enquadrar na regra estadual estabelecida no art. 98-A a Lei Complementar nº 39/2002.

Da análise dos autos, observa-se que o Parecer Jurídico nº 145/2011-CJ-DP emitido pela Consultoria Jurídica da Defensoria Pública do Estado do Pará manifestou-se favorável ao pedido da Apelada de aposentadoria proporcional ao tempo de serviço no cargo de Defensora Pública, por considerar terem sido cumpridas as exigências legais e regimentais para o ato (Id. 5439828 - Pág. 1), tendo a Defensora Pública Geral acatado com o referido parecer (Id. 5439829 - Pág. 1).

Ademais, é possível verificar dos documentos colacionados, que a Apelada ingressou no serviço público em 15.08.1989, no cargo em comissão de Defensora Pública, no qual permaneceu até 27.06.2011, totalizando 08 anos, 08 meses e 30 dias de cargo comissionado até a EC 20/98, consoante contagem de tempo de serviço de fls. 96/97.

Consta, ainda, da contagem de
tempo
de serviço, procedida pela Diretoria Administrativa e Financeira da Defensoria Pública do Estado do Pará (Id. 5439841 - Pág. 1/2), que a Apelado contava com 28 anos, 04 meses e 02 dias até o seu desligamento do Órgão da Defensoria Pública.

Por sua vez, faz-se mister observar a disposição do art. 40 da Constituição Federal de 1988 antes da Emenda Constitucional 20/98
:

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

III - voluntariamente:

(...)

c) aos trinta anos de serviço, se homem,
e aos vinte e cinco, se mulher, com proventos proporcionais a esse
tempo
;

(...)

§ 3º - O
tempo
de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de
aposentadoria
e de disponibilidade.

– grifo nosso

A seu turno, o art. 3º da
Emenda

Constitucional nº 20/98:

Art. 3º - É assegurada a concessão de
aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta
Emenda
, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente
.

Outrossim, o art. 114 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU) previa:

Art. 114 - Será aposentado, com os proventos correspondentes à remuneração do cargo em comissão ou da função gratificada, o servidor que o tenha exercido por 5 (cinco) anos consecutivos.

Tem-se que
antes
da EC 20/98, a Apelada preenchia os requisitos constantes da CF/88, bem como os requisitos do art. 114 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), não havendo outros requisitos a serem colocados que não estejam previstos na lei.

Neste viés, tem sido assentado pelo STJ desde longa data, que “
preenchidos os requisitos de
tempo de serviço até 16/12/98 é devida ao segurado a aposentadoria proporcional independentemente de qualquer outra exigência, podendo este escolher o momento da aposentadoria
”, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÔMPUTO DO TEMPO
DE SERVIÇO. REQUISITOS. RGPS. ART. 3º DA EC 20/98. CONCESSÃO ATÉ 16/12/98. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITO TEMPORAL. INSUFICIENTE. ART. 9º DA EC 20/98. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. IDADE E PEDÁGIO. PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR À EC 20/98. SOMATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
APOSENTADORIA INTEGRAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - A questão posta em debate restringe-se em definir se é possível a obtenção de aposentadoria proporcional após a vigência da Emenda

Constitucional 20/98, sem o preenchimento das regras de transição ali estabelecidas. II - Ressalte-se que as regras aplicáveis ao regime geral de previdência social encontram-se no art. 201 da Constituição Federal, sendo que as determinações sobre a
aposentadoria estão em seu parágrafo 7º, que, mesmo após a Emenda Constitucional 20/98, manteve a aposentadoria por idade e a por tempo de serviço, esta atualmente denominada por tempo de contribuição. III -
A Emenda Constitucional 20/98 assegura, em seu artigo 3º, a concessão de aposentadoria
proporcional aos que tenham cumprido os requisitos até a data de sua publicação, em 16/12/98
. IV -
No caso do direito adquirido em relação à
aposentadoria proporcional, faz-se necessário apenas o requisito temporal, ou seja, 30 (trinta) anos de trabalho no caso do homem e 25 (vinte e cinco) no caso da mulher, requisitos que devem ser preenchidos até a data da publicação da referida emenda. Preenchidos os requisitos de tempo de serviço até 16/12/98 é devida ao segurado a aposentadoria proporcional independentemente de qualquer outra exigência, podendo este escolher o momento da aposentadoria
. V - Para os segurados que se encontram filiados ao sistema previdenciário à época da publicação da EC 20/98, mas não contam com tempo suficiente para requerer a aposentadoria – proporcional ou integral – ficam sujeitos as normas de transição para o cômputo de tempo

de serviço. Assim, as regras de transição só encontram aplicação se o segurado não preencher os requisitos necessários
antes da publicação da emenda. VI - A referida emenda apenas aboliu a aposentadoria proporcional, mantendo-a para os que já se encontravam vinculados ao sistema quando da sua edição, com algumas exigências a mais, expressas em seu art. 9º. VII - O período posterior à Emenda Constitucional 20/98 não poderá ser somado ao período anterior, com o intuito de se obter aposentadoria proporcional, senão forem observados os requisitos dos preceitos de transição, consistentes em idade mínima e período adicional de contribuição

equivalente a 20% (vinte por cento), este intitulado "pedágio" pelos doutrinadores. VIII - Não contando a parte-autora com o período aquisitivo completo à data da publicação da EC 20/98, inviável o somatório de tempo de serviço posterior com anterior para o cômputo da aposentadoria proporcional sem observância das regras de transição. IX - In casu, como não restaram sequer atendidos os requisitos para a aposentadoria proporcional, o agravante não faz jus à aposentadoria integral. X - Agravo interno desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no Ag: 724536 MG 2005/0197643-2, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 16/03/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 10/04/2006 p. 281) - Grifos nossos

Outrossim, como bem destacado pelo Ministério Público em seu parecer (Id. 6486833 - Pág. 1/8):

(...) Consoante isso, em termos práticos, a Autora ostenta a qualidade de “Estatutário não estável”, uma vez que ingressou nos quadros da Administração Pública no intervalo compreendido entre os anos de 1987 e 1991, conforme definido no bojo da Reclamação 25.240/PA. Dito isso, vejamos trecho da Decisão Cautelar, proferida no bojo da mencionada Reclamação: “(...) Assim, informamos que CELESTINA MARIA DUARTE ELLERES, JOÃO CONSTANTINO TORK DA SILVA, LAURINDO RODRIGUES BEZERRA, MARIA DAS GRAÇAS GOMES PAVÃO DE AQUINO, FRANCISCA SALETE BRAGA PEREIRA, MARIA LIDIA DOS REIS FERREIRA, MARIA MARLENE SOARES DA SILVA, CLAUDIO ARAUJO FURTADO, RAYMUNDO GOMES DE PINHO possuíam vínculo com a Defensoria Pública do Estado do Pará como Estatutários Não Estáveis. Ocorre que, consoante o Ofício nº 131/16, de 04 de maio de 2016, do então Defensor-Geral Luis Carlos de Aguiar Portela, encaminhado ao 2º Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa do Ministério Público do Estado do Pará, a integralidade dos retromencionados servidores completaram regularmente todos os requisitos para a aposentadoria no serviço público antes do julgamento e notificação da decisão (tempo de serviço, tempo de contribuição e idade), estando os mesmos juridicamente e factualmente afastados do exercício do cargo de Defensor Público, aguardando a finalização de seus processos junto ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado – IGEPREV. (...)” [Grifos Nossos]. Nesse sentir, se extrai dos autos, a Autora foi admitida como Defensora Pública, em 15.08.1989, sem concurso público, e, nos termos do Parecer Jurídico, contabilizava o tempo total de contribuição de 31 (trinta e um) anos, fazendo, portanto, jus à aposentadoria voluntária por idade, proporcional ao tempo de contribuição. Assim sendo, entende-se que a situação da Autora encontra suporte nas normas editadas pela própria Autarquia Previdenciária, (Resolução DIREX/IGEPREV n° 005/2010), razão pela qual, após longos anos de serviços prestados, com a comprovação da respectiva contribuição previdenciária, inicialmente, para o INSS, para o IPASEP e para o IGEPREV, e após o longo lapso de tempo decorrido desde seu afastamento (em 2011) até a propositura da presente demanda (em 2018), a pretensão Autoral merece prosperar.

A expressão a
qualquer tempo, acima negritada, na emenda constitucional, não exige que o servidor público esteja no efetivo exercício do cargo comissionado à data da publicação do texto constitucional, mas sim que, até a esta data tenha adquirido os requisitos a aposentadoria, importando por obvio a contagem do tempo
de serviço, laborado pelo apelado junto a Administração Pública, em observância ao art. 40, §9º e art. 201, §9ºda CF, com redação dada pela EC 20/98 e o art. 114 do RJU/Pa. (...)”

Com efeito,
demonstrado que os requisitos para a concessão da aposentadoria se encontravam preenchidos antes do advento da EC 20/98, mostra-se escorreita a sentença.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conheço do Remessa Necessária com base no art. 496 do CPC/15, ao fazê-lo, verifico que a sentença merece ser mantida pelos mesmos motivos apreciados no apelo.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e ao REMESSA NECESSÁRIA, nos termos da fundamentação, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.

Belém, de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/11/2021